Tribunal: TJDFT
Processo: 0731553-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Conjunto probatório que revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição e a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Réu preso em flagrante, depois de adentrar em estabelecimento prisional com 51 porções de maconha no estômago e intestino, conduta comprovada pela confissão, pelos depoimentos dos policiais e pelo laudo pericial, tudo corroborado pelas circunstâncias da apreensão e da prisão.
Apelo desprovido.